Tribunal: STF
Processo: Rcl 634
Classe: Rcl
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-30
Data de publicação: 2001-10-30

Ementa:
E M E N T A: Reclamação: cabimento e procedência contra
decisão de Juiz Presidente de Colégio Recursal de Juizado de
Pequenas Causas, que - a título de dele não conhecer, porque não
previsto na legislação específica de tais juizados - negou
processamento e conseqüente remessa  de agravo de instrumento que,
interposto da denegação de recurso extraordinário no juízo "a quo", é

da competência privativa do Supremo Tribunal.